Tribunal: TJPA
Processo: 0002990-96.2011.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3539 - Uso de documento falso
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002990-96.2011.8.14.0006

APELANTE: CASSIO MURILO SOUZA MACHADO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. PROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – Restando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional, ocorrida entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, forçoso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, IV, do Código Penal.

2 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, para declarar extinta a punibilidade do recorrente, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, IV, do Código Penal, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
CÁSSIO MURILO SOUZA MACHADO
,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Ananindeua, que o condenou pelo delito do art. 304 do CP, impondo-lhe a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto.

A pena foi, ainda, substituída por pena restritiva de direitos.

Em suas razões, pede absolvição, sob o argumento de fragilidade das provas. Subsidiariamente, pede a reforma da dosimetria da pena e o reconhecimento da prescrição, na modalidade retroativa.

Em sede de contrarrazões, o dominus litis manifestou-se pelo reconhecimento da prescrição, com a extinção da punibilidade do acusado.

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
provimento
do apelo, para que seja reconhecida a prescrição.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Tem razão a defesa no que se refere ao pleito de reconhecimento da prescrição, considerando o tempo transcorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença.

Com efeito, o apelante foi condenado pelo delito do art. 304 do CP, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto.

A
denúncia
foi recebida em
20/04/2011
.

A
sentença
foi publicada em
19/05/2021
.

A decisão transitou em julgado para a acusação sem apresentação de recurso e, como é cediço, após o trânsito em julgado da decisão para a acusação, o prazo prescricional deve ser regulado pela pena aplicada em concreto (ex vi, art. 110, § 1º do CP).

No caso em tela, uma vez que a pena referida é superior a dois anos e não excede a quatro, a prescrição se dá em 08 (oito) anos, nos termos do inc. IV do art. 109 do Código Penal.

Verifica-se, portanto, que, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença transcorreram mais de 08 (oito) anos, restando, portanto, incontroversa a prescrição.

Dessa forma, com base na pena aplicada
in concreto
, resta imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, restando prejudicado seu recurso.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe dou provimento para declarar extinta a punibilidade do recorrente, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, IV, do Código Penal, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 02/09/2024